Tribunal: TJSP
Processo: 2109869-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóveis de titularidade da embargante, a ela transferidos em dação em pagamento por Celso Cunha Garcia e Jandyra Valino Garcia (irmão e cunhada da embargante), únicos sócios da empresa executada – Indeferimento da realização da produção de provas (oral e perícia contábil) que se prestariam a comprovar a alegada boa-fé da embargante na aquisição dos referidos imóveis -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóveis de titularidade da embargante, a ela transferidos em dação em pagamento por Celso Cunha Garcia e Jandyra Valino Garcia (irmão e cunhada da embargante), únicos sócios da empresa executada – Indeferimento da realização da produção de provas (oral e perícia contábil) que se prestariam a comprovar a alegada boa-fé da embargante na aquisição dos referidos imóveis - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109869-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante
CELMA MARIA GARCIA, é agravada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109869-63.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia - Voto no 41813
2
VOTO No: 41813
AGRV.No: 2109869-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Águas de Lindóia
AGVTE.: Celma Maria Garcia (3a Embgte.)
AGVDA.: Raízen Combustíveis S.A. (Embgda.-Exqte.)
INTERDA.: Valino e Cunha Garcia Ltda. (Exctda.)

EMBARGOS DE TERCEIRO Imóveis de titularidade da
embargante, a ela transferidos em dação em pagamento por
Celso Cunha Garcia e Jandyra Valino Garcia (irmão e cunhada
da embargante), únicos sócios da empresa executada

Indeferimento da realização da produção de provas (oral e
perícia contábil) que se prestariam a comprovar a alegada boa-
fé da embargante na aquisição dos referidos imóveis -
Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no
13.105/2015) Inadmissibilidade da interposição Artigo 932,
III, do referido Codex Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Celma Maria Garcia, em embargos de terceiro opostos à execução por
título extrajudicial (imóveis matriculados sob nos. 7.240 e 7.239, ambos
do Oficial de Registro de Imóveis de Águas de Lindóia-SP, alegadamente
adquiridos de boa-fé de Celso Cunha Garcia e Jandyra Valino Garcia,
irmão e cunhada da embargante, únicos sócios da empresa executada,
fls. 1/13 e 639/642 dos autos originários) intentada por Raízen
Combustíveis S.A. em face de Valino e Cunha Garcia Ltda., contra a r.
decisão reproduzida a fls. 30/34 dos autos digitais (fls. 817/820,
declarada a fls. 837 dos autos originários) que, dentre outras
providências, indeferiu os pedidos de produção de provas oral e pericial
contábil feitos pela embargante.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/17, a agravante
alega, em resumo, que o indeferimento da produção de provas implica
cerceamento de defesa (fls. 1/17).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109869-63.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia - Voto no 41813
3
provimento, reformando-se a r. decisão objurgada a fim de ordenar a
produção de prova pericial contábil porquanto se presta a comprovar a
alegação de aquisição de boa-fé dos imóveis.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
ou suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 66).
É o relatório.
2. A insurgência não admite cognoscibilidade.
3. Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109869-63.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia - Voto no 41813
4
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Mencionado cânone processual, como se extrai de
sua letra ou intelecção, estabelece, precisamente, que, atualmente, só
tem lugar o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses ali
indicadas, não cabendo essa modalidade de insurgência contra atos
que não se encaixam nas hipóteses expressamente previstas.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus
clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 (sic) não são corrigíveis pelo agravo, mas
sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009
§ 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC
1015 (sic), mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109869-63.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia - Voto no 41813
5
interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil
ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja
exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser,
desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer
da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição
parcial.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei
13.105/2015. São Paulo: Ed. RT, 2015. Comentário no 3 ao artigo
1.015, pág. 2.078).
De seu turno, estatui o artigo 932, III, do referido
Codex, que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III
-
não
conhecer
de
recurso
inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
de
cancelamento de protestos e negativação no cadastro de inadimplentes
c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada -
Recurso interposto contra decisão que encerrou a instrução do
processo - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita -
Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no
art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.” (TJSP-17a
Câmara de Direito Privado, AI no 2042076-15.2017.8.26.0000-SP, J.
27.04.2017, nc, vu, Rel. Des. IRINEU FAVA).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109869-63.2020.8.26.0000 - Águas de Lindóia - Voto no 41813
6
contratual c.c. indenização por dano material Indeferimento de prova
oral por suficiência de prova documental
Pronunciamento não
previsto
no
artigo
1.015
do
CPC
(Lei
no
13.105/2015)

Inadmissibilidade da interposição Artigo 932, III, do referido Codex
Recurso não conhecido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no
2177260-69.2019.8.26.0000-SP,
J.
02.09.2019,
nc,
vu,
Rel.
o
signatário).
Assim, não se subsumindo a hipótese em tela em
nenhuma daquelas elencadas no mencionado artigo 1.015 do atual
código de ritos, outra medida não cabe senão a inadmissibilidade da
sublevação, por sua manifesta inortodoxia, cabendo aos agravantes
observarem o disposto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Isto posto não se conhece do presente agravo de
instrumento.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica